Tribunal: TJDFT
Processo: 0736837-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736837-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO VILAR MOREIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RODRIGO VILAR MOREIRA ALVES, contra a decisão proferida na ação de execução fiscal ajuizada por DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a gratuidade da justiça. O agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Discorre sobre seus rendimentos mensais e suas dívidas, defendendo o direito ao benefício postulado. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça. (art. 1.015, V do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois embora o autor não tenha comprovado a hipossuficiência alegada, salienta-se que o não recolhimento das custas iniciais, nesse momento, acarretará a extinção do processo. Na hipótese, é cediço que, para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça, não basta apenas a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Assim, embora ausentes os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício, concedo efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar eventual extinção prematura do processo. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator